Tribunal: TJDFT
Processo: 0709497-91.2025.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0709497-91.2025.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILVIO DONIZETH CARDOSO APELADO: BANCO BRADESCO S.A. DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de apelação contra sentença que, em embargos à execução, indeferiu a petição inicial em razão do não atendimento à determinação de emenda consistente na comprovação da hipossuficiência econômica para fins de apreciação do pedido de gratuidade de justiça. O autor/apelante alega, em síntese, que: 1) a sentença violou os princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual, por ter extinguido o feito sem oportunizar solução menos gravosa; 2) a exigência de documentos dizia respeito exclusivamente à análise da gratuidade de justiça, não constituindo vício estrutural da petição inicial; 3) a consequência jurídica adequada seria o indeferimento do benefício da gratuidade, com posterior intimação para recolhimento das custas, e não a extinção do processo; 4) a pendência de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a gratuidade atrairia a incidência do art. 101, § 1o, do CPC, afastando exigências dependentes de custeio até decisão do relator; 5) a negativa de efeito suspensivo aos embargos à execução não poderia servir de fundamento indireto para o encerramento formal do processo, por violar a proporcionalidade e o acesso à justiça. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da sentença extintiva até o julgamento do recurso e, no mérito, a sua cassação, com o regular prosseguimento dos embargos à execução, mediante apreciação do pedido de gratuidade ou intimação para recolhimento das custas. Sem razão, inicialmente, o autor/apelante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. No caso, ao indeferir o efeito suspensivo aos embargos à execução, o Juízo de origem assim se pronunciou acerca da gratuidade requerida, in verbis: (...) Na espécie, entendo necessário que a parte autora robusteça os elementos, conquanto a só alegação de que não possui condições de arcar com as despesas judiciais é insuficiente para evidenciar sua miserabilidade. Assim, ante o preceito do art. 99, § 2o, do CPC, deve ser oportunizado a parte autora a demonstração do estado de hipossuficiência, a fim de colacionar aos autos os extratos bancários dos últimos 03 (três) meses DE TODAS AS SUAS CONTAS, COM PRECISA IDENTIFICAÇÃO DE TITULARIDADE, contracheques e seu último informe de rendimentos. Faculto no prazo da emenda o recolhimento das custas, que deverá ser comprovado com a juntada do comprovante de pagamento e respectiva guia de recolhimento, sendo vedado o mero agendamento e a colação de fotocópias. (...) Intime-se a parte autora para emendar a inicial nos termos acima, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. (...) O autor/apelante, por sua vez, interpôs agravo de instrumento apenas quanto ao indeferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução (ID 79315180). E, em relação à gratuidade da justiça, requereu dilação de prazo para comprovação da sua hipossuficiência, tendo o Juízo de origem, então, determinado o cumprimento da emenda à inicial no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial (ID 79315183 e 79315184). Ocorre que, em resposta, o autor/apelante apenas reiterou fundamentos para a concessão da gratuidade da justiça (ID 79315186). Assim, não tendo sido juntados os documentos exigidos nem recolhidas as custas processuais no prazo assinalado pelo Juízo de origem, sobreveio a sentença extintiva do processo (ID 79315187). Também não é juridicamente possível a concessão liminar da tutela recursal, em sede de apelação, com o objetivo de determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para apreciação do pedido de gratuidade da justiça formulado pelo autor/apelante, porquanto o processo já se encontra regularmente submetido à instância revisora para apreciação do mérito pelo colegiado. Assim, uma vez interposto o recurso e remetidos os autos ao tribunal, exaure-se a competência do juízo de origem para a prática de atos decisórios relacionados ao mérito da controvérsia, competindo ao órgão superior conduzir a marcha processual e deliberar sobre as questões suscitadas no âmbito recursal, inclusive quanto a eventuais medidas de natureza provisória, desde que compatíveis com a fase procedimental em que se encontra o feito. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator